Tribunal: STF
Processo: ARE 1581088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, que deve deve ser mantida por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais:



    (...)



    Inicialmente, é oportuno destacar que cabe a este Juízo apenas a apreciação a respeito da legalidade da decisão administrativa, uma vez que não é dado ao Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas ou político-administrativas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes (STF, HC 72.851, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-10-1995, Plenário, DJE de 28-11-2008. No mesmo sentido: STF, HC 101269/DF, Relatora Cármen Lúcia, DJ 03/08/2010; STF, HC 200600702802, Relator Luiz Fux, DJ 18/09/2006; STF, HC HC 73940, Relator MAURÍCIO CORRÊA, DJ 26.06.1996).



    Assim, passo à análise do caso concreto.



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de Professor(a) de Magistério Superior Federal, ocupante de cargo efetivo, que labora no regime de 40 (quarenta) horas, sem exclusividade, migrar para o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, mas com dedicação exclusiva.



    A Lei nº 12.772/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, permite a alteração do regime de trabalho, in verbis:



    Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:



    I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou



    II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.



    § 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas.



    § 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei.



    § 3º Os docentes em regime de 20 (vinte) horas poderão ser temporariamente vinculados ao regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva após a verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva, conforme disposto no § 1º, nas seguintes hipóteses:



    (...)



    Art. 22. O Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será submetida a sua unidade de lotação.



    § 1º A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput , será encaminhada ao dirigente máximo, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Defesa, ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD de que trata o art. 26, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Educação, para análise e parecer, e posteriormente à decisão final da autoridade ou Conselho Superior competente.



    § 2º (Revogado pela Lei nº 13.325, de 2016)



    § 3º Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, as solicitações de alteração de regime só serão autorizadas após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido.



    (...)



    Nesses termos, a mudança de regime de trabalho é condicionada à análise pela Administração Pública e está inserida na esfera do poder discricionário da instituição de ensino, à qual cabe proceder ao juízo de conveniência e oportunidade do ato.



    Assim, é proibido ao Judiciário se pronunciar a respeito do Juízo de Discricionariedade da Administração, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade, hipótese em que não se enquadra o caso em apreço.



    Conforme legislação supracitada, a alteração de regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, sem exclusividade, para o regime de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva, ocorre em situações de excepcionalidade, para áreas com características específicas. Portanto, não se trata de uma regra geral.



    No caso, não ficou claro qual seria a característica específica da área da autora a justificar tal excepcionalidade, a qual cessada, pode retornar ao status quo ante, a critério da Administração. De qualquer modo, nota-se que esse não é ponto controvertido dos autos.



    Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora solicitou a alteração do regime de trabalho em requerimento protocolado em 07/02/2018. O processo ficou sem movimentação até a sua digitalização em 24/01/2020. Após, foi proferido despacho de sobrestamento em 16/09/2020, em virtude da vigência da Lei Complementar n. 173¹, de 27/05/2020, que, em seu artigo 8º, impediu o aumento de despesa com pessoal de qualquer natureza, inclusive no âmbito federal até o dia 31/12/2021. (...)



    A constitucionalidade do artigo 8º da LC 173/2020 foi validada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 1311742, no qual se firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1137²):



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    O processo administrativo da autora foi desarquivado em janeiro de 2023. Após solicitação da atualização dos documentos da autora, constatou-se que esta se encontrava afastada do cargo, sem prejuízo de vencimentos, para pós-graduação/doutorado pelo período de 30/08/2021 a 30/06/2024, conforme Portaria n.1.073, de 30/08/2021. Tal situação ensejou a emissão de parecer desfavorável à autora, com base na Portaria n. 754/2013, que só permite autorização de solicitação de alteração de regime de trabalho após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido.



    Referida decisão está em conformidade com o §3º do artigo 22 da Lei n. 12.772/2012, que se aplica exatamente à hipótese dos autos (professor(a) afastado(a) sem prejuízo de vencimentos).



    Destaco, ademais, que mesmo existindo parecer favorável da CPPD - Comissão Permanente Pessoal Docente, tal fato, por si só, não autoriza o deferimento da pretensão formulada. Isso porque, a legislação de regência do instituto prevê que o pedido de alteração de regime de trabalho deverá ser inicialmente apreciado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente, conforme determina o art. 26 da Lei nº 12.772/2012, porém, o § 1º do art. 22, da Lei 12.772/2012 expressamente dispõe que a decisão final será da autoridade ou Conselho Superior competente, a quem cabe deferir a modificação da carga horária.



    Neste sentido:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A decisão administrativa foi embasada em análise fundada em juízo de oportunidade e conveniência, não possuindo os docentes efetivo direito subjetivo à alteração do regime de trabalho, eis que o tema é condicionado à deliberação da Direção da Instituição de Ensino. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032620-55.2015.4.04.7000, 3ª Turma, Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06/12/2017)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. A alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para o de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual cabe proceder a um juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário sobre ele se manifestar, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, exceto se verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. In casu, não há que se falar em vício na motivação apresentada pela Universidade ré, qual seja: a aplicação do entendimento do Tribunal de Contas da União firmado por meio do Acórdão nº 2519/2014, segundo o qual veda a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das modalidades previstas na legislação. (TRF4, AC 5074491-22.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 19/09/2018)



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UNIVERSIDADE PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 1. A alteração de regime de trabalho de servidor público - de 20/40 (vinte/quarenta) horas semanais, sem dedicação exclusiva, para o de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva -, insere-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, à qual incumbe o juízo de conveniência e de oportunidade do ato, sendo defeso ao Judiciário pronunciar-se sobre ele (princípio da separação dos Poderes), salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Comprovado o exercício (de fato) de atividade docente com carga horária superior à vinculada ao seu regime de trabalho, faz jus a autora à percepção de diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento sem causa da Universidade. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5033195- 83.2017.4.04.7100, 4ª Turma, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 27/12/2022)



    Assim, deve ser mantido o parecer (decisão) de indeferimento, pelas razões nele expostas, uma vez que o ato atendeu ao princípio da legalidade (artigo 22, §3º, da Lei n. 12.772/2012), não havendo que se falar, desse modo, em violação ao princípio da isonomia.



    Também não restou demonstrado que houve violação ao princípio da legalidade quando da análise da solicitação dos demais professores favorecidos pela norma e mencionados na inicial.



    A sentença está em consonância com o entendimento consolidado desta Turma Recursal:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. REGIME JURÍDICO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ALTERAÇÃO. IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA. REQUISITOS. PEDIDO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A alteração do regime de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva para dedicação exclusiva não é automática, conforme se observa das normas de regência. 2. A implantação do regime pleiteado não depende de um único requisito objetivo, mas envolve também um componente deliberativo que reflete o interesse da Administração e a existência de disponibilidade orçamentária. Precedente do TRF4 (5033195- 83.2017.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 27/12/2022). 2. Na data da entrada em vigor da EC 103/2019, muito embora tenha-se alterado o momento da aposentadoria, ainda se fazia necessário - tal como mencionado pela universidade requerida - averiguar se os demais requisitos para a mudança de regime ainda perduravam, bem como a existência de disponibilidade orçamentária. 3. Por se tratar de ato discricionário da Administração (que pode ou não vir a ser editado), a mudança do regime de trabalho só deve efetivamente ocorrer APÓS a portaria de alteração, sendo impróprio falar em concessão da alteração de regime após o preenchimento dos requisitos legais, por não se tratar de ato vinculado. 4. Incabível arguir a falta de fundamentação, pois não havia regra que delimitasse de maneira objetiva a partir de quando deveria ser concedida a alteração e essa ocorreu de forma expedita, assim que a Universidade constatou a possibilidade de atendimento ao requerimento efetuado. 5. Tampouco houve enriquecimento ilícito da recorrida, uma vez que a docente já estava submetida a regime de trabalho de 40 horas e a UFPR não exigiu o trabalho em regime de dedicação exclusiva em data anterior à portaria que o fixou. 6. Recurso inominado a que se nega provimento. (RECURSO CÍVEL Nº 5034431-06.2022.4.04.7000, 1ª Turma Recursal do Paraná, Juiz Federal RODRIGO DE SOUZA CRUZ, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 01/12/2023)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente